Tribunal: TJMT
Processo: 1001294-68.2020.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[LEONARDO ANTONIO MENZEN DA SILVA - CPF: 028.481.371-00 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VOO REALIZADO POR EMPRESA AEREA DIVERSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido
LEONARDO ANTONIO MENZEN DA SILVA

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de extravio permanente de bagagem em voo realizado de Paris à Milão.

2. Nos autos, o Recorrido trouxe documento aeroportuário que narra a ocorrência do extravio de bagagem ocorrida no dia 08 de maio de 2018.

3. Ao analisar o documento, verifico que o voo de Paris à Milão não foi operado pela empresa Recorrente, mas sim por empresa aérea diversa denominada de Alitalia e o Recorrido não comprovou ter adquirido as passagens aéreas com a empresa Recorrente para demonstrar a sua responsabilidade objetiva.

4. Ademais, o cartão de embarque juntada a petição inicial demonstra apenas que a empresa aérea Recorrente realizou o voo de retorno de Milão a Paris, no dia 15 de maio de 2018.

5. Dessa forma, como não foi a Recorrente a responsável por realizar o voo em que a bagagem foi extraviada é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa Recorrente.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido LEONARDO ANTONIO MENZEN DA SILVA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de extravio permanente de bagagem em voo realizado de Paris à Milão.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 5.060,35 (cinco mil, sessenta reais e trinta e cinco centavos) e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
SOCIETE AIR FRANCE
interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021